Tribunal: TJMT
Processo: 1008960-43.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008960-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL EXISTENTE
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008960-43.2017.8.11.0003

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA

APELADAS:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA E ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
alega houve constatação de irregularidade no medidor conforme comprovada através dos registros fotográficos após a inspeção realizada na unidade consumidora da parte recorrida, o que evidencia que houve desvio energia mediante “ligação direta no borne do medidor”.

Discorre que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, razão pela não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que agiu no exercício regular de seu direito.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. Alternativamente requer a redução do valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequá-lo ao entendimento já sedimentado desta Egrégia Corte em julgamento de casos análogos. (Id. 39676146)

Por sua vez,
a parte autora
aponta a inexistência de contraditório e a ampla defesa, vez que não participou efetivamente na apuração da suposta irregularidade, razão pela qual insurge-se quanto ao
quantum
indenizatório pugnando pela sua majoração. (Id. 39676147)

Contrarrazões ofertadas no Id. 39676151

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigido, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito. Além disso, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

As partes apelaram, sendo que a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
alega que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, razão pela não há falar em condenação ao pagamento indenização por danos morais, eis que agiu no exercício regular de seu direito, motivo pelo qual pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. Alternativamente requer a redução do valor indenizatório.

Por sua vez,
a parte autora
aduz aponta a inexistência de contraditório e a ampla defesa, vez que não houve a participação efetiva da recorrente no procedimento de apuração da suposta irregularidade. Outrossim, insurge-se quanto ao
quantum
indenizatório pugnando pela sua majoração.

Pois bem.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “ligação direta no borne do medidor”.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id.13458027 ), no qual consta a assinatura da parte autora
Rosimeire Silva de Almeida
; comprovante de agendamento de avaliação técnica de medidor, por meio do qual a titular da unidade consumidora foi convidada a acompanhar a avaliação técnica a ser realizada pelo IPEM-MT, marcada para o dia 30/05/2017, tendo a requerente exarado sua assinatura (Id.13458207); relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id.13458225); e fotografias indicando danos externos – medidor com tampa cerrada (Id.13458222).

Logo
, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo”
(TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

No que diz respeito ao
dano moral
, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica. (art. 22, CDC).

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Desta forma, mostra-se incabível a exigência de pagamento de débito relativo à recuperação de consumo referente a períodos pretéritos como forma de manter o fornecimento de energia da autora.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA –
COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)”
(TJMT Apelação Cível 1005448-90.2019.8.11.0000, , DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020